Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726034-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em sede de cumprimento de sentença (ajuizado pela agravante em desfavor do agravado - autos 0704612-12.2021.8.07.0008) no seguinte teor: “O pedido de penhora de salário do devedor já foi analisado, sendo certo que não há nenhuma singularidade fática ou jurídica apta alterar a decisão de ID 130194453. Fica a credora intimada a dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” (ID129957064). Em suas razões recursais (ID 37500931), a agravante sustenta: “Ocorre que no id129711231 - Petição, a agravante requereu o percentual de 30 por cento, que foi de pronto rechaçado pelo Juiz ‘a quo’, alegando que ‘INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) – com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no §2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018).Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I).’ Posteriormente, no id 131687700 - Petição (PENHORA), agravante considerando decisão do STJ, requereu a minoração do percentual entre 0,5 por cento a dez por cento, sobre a remuneração bruta, pois inexistem bens penhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a alteração do Código de Processo Civil, que, em 2015, passou a prever a impenhorabilidade e não mais a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, enseja oportunidade para mitigação da regra. Logicamente, exigem-se circunstâncias que justifiquem a medida, como in casu. O devedor não honrou o seu débito e, além disso, não foram encontrados bens penhoráveis. De tal sorte, o meio possível e apto a assegurar o direito do credor é a penhora sobre o salário do executado. Nesse contexto, entendo suficiente o percentual entre 0,5 a 10% da remuneração do executado, aparenta ser razoável e proporcional, devendo ser abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRRF). O agravado é um devedor contumaz e se lixa para a justiça, tanto é que nem aparece nos processos, deixa a revelia, na certeza de sua impunidade, pois nada coloca em seu nome. ( ) Prima facie, urge revelar que a execução em espécie, como se percebe da peça exordial, refere-se à cobrança de honorários advocatícios, frutos de ônus de sucumbência. Nesse passo, tal-qualmente ao salário, têm caráter alimentar. Nessa enseada, a sustentada impenhorabilidade, absoluta, deve ser relativizada. É o que se depreende da dicção estatuída no § 2o, do art. 833, do Estatuto de Ritos. Não seria despiciendo, a título ilustrativo, lembrar o magistério de Daniel Assumpção Neves, o qual assevera, ad litteram: Registre-se, mais uma vez, o art. 833, § 2o, do Novo CPC, que prevê a inaplicabilidade da impenhorabilidade tratada pelo inciso IV desse dispositivo legal para o pagamento das prestações alimentícias, havendo decisão do Superior Tribunal de Justiça admitindo a penhora em execução de honorários advocatícios em razão de sua natureza alimentar.” ( ) As questões, destacadas no presente Agravo de Instrumento, comprovam a imperiosa necessidade da intervenção Estatal. Desse modo, reclama, sem sombra de dúvidas, a concessão da tutela antecipada recursal (CPC, art. 1.019, inc I). O agravante aufere rendimentos brutos mensais me torno de R$ 18.488,31 ID 114105469 dos autos de origem. Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora sobre a remuneração bruta da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência.” Por fim, requer: “a. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, constituindo-se desde já a penhora DE PELO MENOS 5 POR CENTO no salário de FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA; b. A intimação do agravado para, querendo, se manifeste acerca do presente recurso; Ao final, seja dado provimento ao recurso, e em definitivo seja constituída a penhora no salário de FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA.” Preparo recolhido (ID 38352896). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. No caso específico, a questão que a agravante pretende ver discutida pelo Tribunal no presente recurso, em verdade, já foi decidida pela decisão constante do ID 130194453, pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Em 30/6/2022 (ID 129711231), a exequente/agravante peticionou nos autos, alegando que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de um percentual do salário do devedor para pagamento de dívidas e requereu a penhora do percentual de 30% do salário do devedor. Tal pedido foi indeferido pelo Magistrado por decisão datada de 05/07/2022, no seguinte teor (ID 130194453): “A parte exequente postula pela penhora de verba salarial da parte executada. INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Aguarde-se a manifestação da parte executada, conforme ID 129573852. Contra referida decisão (pela qual definida a impenhorabilidade de percentual de salário do devedor) não foi interposto qualquer recurso. Em 19/07/2022, a exequente/agravante (ID 131687698), novamente alegando a possibilidade de penhora de um percentual do salário do executado, requereu a penhora do percentual de 10% do salário do devedor, o que foi indeferido pela decisão ora agravada nos seguintes termos: “O pedido de penhora de salário do devedor já foi analisado, sendo certo que não há nenhuma singularidade fática ou jurídica apta alterar a decisão de ID 130194453. Fica a credora intimada a dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” (ID 132693506). Não foi oposto recurso contra a decisão constante de ID 129711231, pela qual definido ser “inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor”. Por isto, consumada a preclusão quanto ao tema nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Por oportuno: “3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o ato impugnado nesse agravo que determinou o cumprimento da decisão já preclusa, configura mero despacho ordinatório, não recorrível.” Assim, se a questão aventada no presente recurso já foi analisada em decisão anterior que não foi impugnada em tempo e modo, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora